Tribunal: TJDFT
Processo: 0045305-81.2013.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ante a celebração de transação entre credor e devedor, ajustando quanto ao parcelamento do crédito exequendo, deve o feito ser suspenso – e não extinto - até o integral cumprimento final da obrigação, consoante determina o art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Não se aplica o limite temporal de suspensão previsto no art. 313, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, porquanto afastada a sua incidência subsidiária diante da existência de norma própria no processo de execução.
3. Necessário se faz prestigiar os princípios da celeridade, segurança jurídica e economia processual, uma vez que a suspensão até o pagamento total da dívida poderá evitar a propositura de nova ação, caso haja o descumprimento do acordo.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.